Tribunal: CARF
Processo: 15374.725503/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.725503/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.662 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
PEBB PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
RETIDO
NA
FONTE
(IRRF).
COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
(JCP). LIMITE TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA
DECLARAÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO
Considerando que inexiste vedação legal para que o contribuinte exerça seu
direito de compensar crédito que é titular, deve-se dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para superar o óbice relacionado ao marco temporal da
utilização do crédito oriundo de retenções de IRRF, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez, certeza e disponibilidade do crédito requerido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retorno do feito à origem para fins de emissão de despacho
complementar, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa, que negava provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.725503/2008-86
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.662 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.725503/2008-86

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-35.341,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade apresentada, para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
O presente processo versa sobre o PER/Dcomp de fl 04 a 09, transmitido em
07/01/2004.
Segundo o que consta na Dcomp (fl.05), o crédito, no valor de R$ 212.233,31, se refere
a IRRF sobre juros sobre capital próprio do ano calendário de 2003.
O débito, no mesmo valor, se refere ao IRRF relativo à Dez/2003 (fl. 08 e 09).
No Parecer Conclusivo n° 525/08 e Despacho Decisório (fl.17 a 22), consta a não-
homologação da Dcomp, sob alegação de que a compensação deveria ter sido
apresentada dentro do ano-calendário de 2003 e não em 07/01/2004.
Na fl. 28, consta o AR informando que o contribuinte teve ciência do Despacho
Decisório em 30/12/2008.
A interessada se insurgiu, em 29/01/2009, contra o disposto no Despacho Decisório,
através da manifestação de inconformidade (fl.85 a 94), apresentando os argumentos
que se seguem:
• A empresa ao repassar os juros do capital próprio a seus titulares, sócios ou acionistas,
pode compensar o montante a ser pago a título de imposto de renda sobre esta operação
com o valor retido na fonte quando da percepção dos valores pela fonte pagadora
• Tal autorização encontra suporte no disposto na Lei n.° 9.249/95, em seu art. 9 o ,
§§2° e 3 o , inciso I e § 6.
• A. autoridade fiscal deixou de homologar a compensação sob o fundamento de que a
compensação deve ocorrer no ano-calendário contemporâneo à origem dos créditos,
interpretando os artigos 32 da Instrução Normativa n° 460/2004 e n° 600/2005.
• A compensação de créditos com débitos de natureza tributária é um direito subjetivo
do contribuinte. Como o tributo que se pretende compensar está sujeito ao lançamento
por homologação, o contribuinte pode efetuar a pretendida compensação, por sua conta
e risco, cabendo à fiscalização verificar a exatidão dos valores.
• Embora o pedido de compensação tenha sido recebido pela Receita Federal em
07/01/2004, refere-se a créditos e débitos do mesmo período, qual seja o ano-calendário
de 2003.
• O critério temporal de qualquer hipótese de incidência é o momento no qual a situação
prevista na norma tributária ocorre no mundo fenomênico, dando surgimento ao vínculo
obrigacional entre o sujeito passivo e o sujeito ativo.
• Se a legislação impõe a retenção na fonte do imposto de renda quando do repasse dos
juros de capital próprio pelo Impugnante a seus acionistas, sócios ou titulares, a teor do
que prescreve o art. 9°, §§2° e 3 o , inciso I e § 6o , da Lei n.° 9.249/1995, e tal
operação ocorreu dentro do ano-calendário de 2003, conclui-se que o ditame legal foi
respeitado.
• Frise-se que o pedido de compensação diz respeito a débito cujo período de apuração é
a 4a semana/dezembro/2003 (fl. 08 do Processo Administrativo) e, portanto, foi
compensado na data do seu vencimento.
• Falar-se que o contribuinte não tem direito à homologação de compensação, quando a
compensação decorre de crédito e debito do mesmo ano-calendário, pelo mero fato de
que o pedido foi transmitido no início de janeiro/2004, respeitada a data de vencimento
do tributo, implica negar vigência à IN n° 600/2005 e a atual IN n° 900/2008.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.662 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.725503/2008-86

• A compensação se operou no ano-calendário de 2003, referindo-se a débitos e créditos
desse mesmo período, com a entrega em 07/01/2004, com a observância da data de
vencimento do tributo. Não há como se negar a homologação da compensação,
conforme os termos da Instrução Normativa n° 600/2005 e da Instrução Normativa n°
900/2008, na medida em que só se permite a compensação com créditos e débitos com
origem no mesmo ano-calendário.
• Requer a homologação da compensação e reconhecimento do crédito.
Encontra-se apensado ao presente feito o processo n° 15374.725496200812.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora julgou improcedente a manifestação
apresentada, cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
O crédito líquido e certo é requisito necessário para compensação, conforme o previsto
no art. 170 da Lei N" 5.172/66 - Código Tributário Nacional. A inexistência do mesmo
acarreta o indeferimento do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresenta
recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando pelo provimento, onde
apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme relatado, trata o presente processo de análise de Per/Dcomp,
(transmitida em 07/01/2004), em que foi apontado direito creditório oriundo de valores de IRRF
sobre Juros sobre o Capital Próprio (JCP) do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 212.233,31,
para compensá-lo com débito, no mesmo valor, de IRRF relativo ao mês de dezembro/2003, com
vencimento em janeiro de 2004.
Através de Despacho Decisório, não foi homologada a compensação declarada,
sob alegação de que a compensação deveria ter sido apresentada dentro do ano-calendário de
2003, e não em 07/01/2004.
A defesa apresentou manifestação de inconformidade alegando que a
compensação de créditos de natureza tributária é um direito subjetivo do contribuinte e que,
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.662 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.725503/2008-86

embora o pedido de compensação tenha sido recebido pela Receita Federal em 07/01/2004,
refere-se a créditos e débitos do mesmo período, qual seja, o ano-calendário de 2003.
A DRJ julgou improcedente a manifestação apresentada, utilizando-se do mesmo
fundamento da decisão inaugural (Despacho Decisório), ou seja, após citar o §6o do art. 9o da Lei
9.249/95, bem como a IN SRF no 460/2004 e art. 32 da IN SRF no 600/2005, concluiu que tal
crédito somente poderia ser utilizado dentro do próprio ano-calendário.
Esclareceu-se ainda que o momento de ocorrência da compensação se dá no
instante em que ela é transmitida, então, como se operou em 07/01/2004, este tipo de
compensação não poderia mais ter sido apresentada. Nos termos da decisão da DRJ, embora
tratar-se de débito de IRRF que se refere a 4a semana/dezembro/2003, com vencimento em
janeiro de 2004, não precisaria ele ser extinto somente na data de vencimento. Ao final, julgou-
se improcedente a manifestação de inconformidade, para não reconhecer o direito creditório
postulado e não homologar as compensações em litígio.
Ainda irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, oportunidade
em que renovou seu pleito.
Pois bem.
Antes de decidir, é necessário o exame as legislação que disciplina a matéria (art.
9o da Lei no 9.249/95):
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas.

O dispositivo acima transcrito foi regulamentado pelo art. 32 da IN no 460/04,
abaixo transcrito:

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.662 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.725503/2008-86

Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido
crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na
forma prevista no § 1o do art. 26.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.

.....
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à SRF do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo IV, ao qual deverão ser anexados documentos “comprobatórios do direito
creditório.
(grifei)
A análise da legislação acima transcrita abrem-se três caminhos interpretativos:
a) a validade da compensação depende da data de envio da PER/DCOMP, que
deverá ocorrer dentro do período de apuração do crédito relativo ao IRRF, incidente sobre o
recebimento de juros sobre o capital próprio (entendimento decisão recorrida);
b) a legislação tributária condiciona o exercício do direito subjetivo do
Contribuinte à existência de débitos e créditos de IRRF, nascidos no mesmo período de
apuração, independentemente da data do envio da Declaração de Compensação; ou
c) não há na legislação qualquer limitação quanto ao marco temporal em que se
pode utilizar o crédito oriundo de retenções de IRRF, ressalvada hipótese de prescrição.
Penso que a primeira interpretação revelaria insuperável violação da IN 460/04 ao
dispositivo que lhe serve de fundamento de validade (art. 9o, §6o, da Lei no 9.249/95). Isso
porque, em nenhum momento, a Lei no 9.249/95 exige que o ato de compensação deva ocorrer
dentro do período de apuração do crédito e do débito. Se assim fosse, um pagamento de JCP
ocorrido no último dia de um exercício acarretaria na obrigatoriedade de entrega de pedido de
compensação no mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de o tributo se tornar
exigível.
A segunda interpretação vai salvaguardar a IN referida, amoldando-se-aos ditames
da Lei no 9.249/95, guardando coerência lógica com toda a sistemática de apuração.
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.662 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.725503/2008-86

A terceira implica na ilegalidade da IN, ressaltando dai inexistir vedação legal
para que o Contribuinte exerça seu direito de compensar crédito de que é titular, podendo,
inclusive, fazer o encontro de contas com débitos de anos-calendários distintos. Me filio a esta
interpretação. Compreendo ser lídimo o direito de qualquer Contribuinte ao imediato
ressarcimento daquilo que recolheu indevidamente ou a maior, seja pelo via da compensação,
seja pela via da restituição do indébito, ressalvado apenas casos de prescrição, que não a hipótese
dos autos.
A título de ilustração desta última opção, consigno o seguinte entendimento
doutrinário1:
“Certificado que o ente tributante não era portador de direito subjetivo à percepção do
gravame, ou que o seu direito se limitava simplesmente à parte do que efetivamente
recebeu, há de devolver o valor total ou a parcela a maior que detém em seu poder,
pois não tem vínculo jurídico que justifique a incorporação daqueles valores ao seu
patrimônio.”
Tanto a segunda como a terceira interpretação abarca a pretensão do contribuinte,
pois, no caso, trata-se de débito e crédito do mesmo período de apuração (2003).
Logo, não há como prosperar o entendimento de que tais créditos não possam ser
compensados em razão da compensação ter sido processada no ano-calendário seguinte (2004).
Parafraseando Paulo de Barros Carvalho, não há qualquer vínculo jurídico que justifique a
incorporação destas valores ao patrimônio da Administração Pública.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
superar o óbice relacionado ao marco temporal da utilização do crédito oriundo de retenções de
IRRF, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à liquidez , certeza e disponibilidade do crédito requerido. Ao final, deverá ser proferido
despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe,
inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

1 Carvalho, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 14a ed. Saraiva. 2002., p. 453.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.662 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.725503/2008-86

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital